Tribunal: STF
Processo: ARE 1356045
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 18, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO ESTADUAL DE SERVIÇO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL PELO REGIME GERAL. IMPOSSIBILIADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. Não há de se falar em cerceamento de defesa se a prova pretendida é desnecessária ao deslinde do feito. 2. Não é possível a contagem do tempo de serviço como policial militar como especial, objetivando aposentadoria pelo regime geral da previdência. Precedentes do STF e desta Corte. APELAÇÃO IMPROVIDA. .” 



    Os embargos declaração opostos foram rejeitados (eDOC 29).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, L, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 35, p. 15):



    “O Tribunal a quo tratou a matéria discutida nos autos como se exclusivamente de direito, entretanto, há a necessidade de realização de perícia técnica para verificação das condições nocivas a saúde que o recorrente esteve exposto no interregno 16/08/1983 a 30/03/1987, laborado na Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que na petição inicial fora requerida a prova pericial, tendo sido ignorado tal requerimento pelos Julgadores a quo, configurando-se o cerceamento de defesa.”



     



    Aduz-se, por último, que (eDOC 35, p. 9):



    “(...) a decisão recorrida é manifestamente em confronto com a REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 1014286 RG / SP - SÃO PAULO, no qual discutir-se-á se é possível estender aos servidores públicos, para fins de aposentadoria, a regra de previdência social que averba o tempo de serviço prestado em atividades que podem ser nocivas à saúde ou à integridade física.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a tese firmada no julgamento do Tema 942 da sistemática de repercussão geral não se aplica aos autos e não que houve violação direta à Constituição (eDOC 43).



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 942 da repercussão geral.



    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do recurso se baseou no entendimento de que a tese firmada no julgamento do Tema 942 da sistemática de repercussão geral não se aplica aos autos e não wur houve violação direta à Constituição. Entretanto, o agravante não impugnou de forma específica a ausência de violação direta à Constituição Federal, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.



    O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).”



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a , do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente